Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Recurso integrativo. Omissão. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais aduz haver omissão no julgado sob o argumento de que a decisão se baseou em premissa fática equivocada.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão quanto ao suporte fático que justificou a demanda, especificamente quanto à licitude da atividade econômica desenvolvida pela embargante.

III. Razões de decidir.

4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A pretensão da Embargante em seu recurso não é suprir omissão, mas sim reformar o Acórdão sob o argumento da licitude do contrato. A liberdade de contratação e, sobretudo, a função social do contrato são balizadas pela boa-fé objetiva. Em nenhuma de suas vertentes autoriza a estipulação de objeto ilícito ou a promoção de condutas contrárias ao ordenamento jurídico. Absurdamente, o embargante ainda defende que o recorrido tinha ciência das cláusulas contratuais. De fato, o consumidor tinha ciência da redação das cláusulas contratuais, mas não tinha ciência de que haveria uma atuação ilícita do embargante que o prejudicaria, ao contrário do prometido no momento da contratação.

7. Passo a transcrever a conduta do embargante, que bem esclarece a total ilicitude de sua conduta "8...a atuação da ré/recorrente limitada a ludibriar o consumidor e potencializar a sua inadimplência perante o credor fiduciário. Isso porque a parte ré/recorrente recomenda que o consumidor deixe de pagar as parcelas do financiamento bancário e passe a quitar as parcelas “renegociadas” diretamente a ela. Assim, o consumidor acreditando que teve a dívida renegociada e que os valores serão repassados ao banco credor, se descobre em dívida ainda maior. O consumidor é ludibriado na falsa expectativa de reduzir o valor do financiamento bancário, mas, na verdade, se torna inadimplente perante o banco credor já que os valores pagos à ré/recorrente não são repassados. Tanto o é que a parte ré/recorrente não juntou nenhuma tratativa junto ao banco credor, que sequer participou da negociação ou dela anuiu".

8. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes Embargos.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Oficie-se ao Ministério Público, encaminhando-lhe cópia deste feito.

10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.